Tribunal: TJMT
Processo: 1003272-23.2016.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003272-23.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ALEX SANDRO FARIAS - CPF: 219.872.128-78 (APELANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), MAURO MEAZZA - CPF: 034.469.779-70 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PREVIDENCIÁRIA

DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1 - Para a concessão de benefício previdenciário faz-se necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica é que poderá fornecer informações seguras para o deslinde da lide no que toca à situação de incapacidade do segurado.

2 - Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização das provas necessárias ao deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Alex Sandro Farias
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Previdenciária n.

1003272-23.2016.8.11.0040, ajuizada contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o não acolhimento da impugnação ao laudo pericial implica cerceamento ao direito à produção da prova plena.

No mérito, alega que o laudo pericial reconhece a possibilidade da existência de incapacidade temporária em períodos diversos da data da perícia.

Aduz que foi juntado o prontuário médico, emitido pela Clínica de Medicina do Trabalho Promax, o qual o considerou inapto para a função que habitualmente exercia (Motorista de caminhão) até 07/11/2019.

Assevera que está incapacitado de forma total e permanente para a função que habitualmente exercia (Motorista de caminhão) desde 27/10/2020, conforme avaliado pelo médico oftalmologista Dr Alberto Galhego Jr (CRM 3040/RQE 1013), o qual constatou:
“
visão subnormal em olho direito, que não melhora com correção (óculos) sendo de caráter irreversível”.

Afirma que teve sua CNH rebaixada para categoria “AB”, comprovando o agravamento de sua visão.

Defende que não pode se dizer que há precariedade no direito que motivou a antecipação da tutela, haja vista que o direito, naquele momento, estava fundamentado em mais de um exame e laudo médico, que sequer foram impugnados, nem mesmo analisados pelo perito judicial.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença vergastada.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Alex Sandro Farias
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Previdenciária n.

1003272-23.2016.8.11.0040, ajuizada contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento do direito à produção de prova técnica.

Afirma que o
laudo pericial de id 14957787
é incompleto no que diz respeito à incapacidade proveniente da perda da visão do olho direito, por patologia agravada no decorrer do processo, conforme atestado emitido pelo renomado médico oftalmologista, Dr. Alberto Gallego Jr. (CRM 3040, RQE 1013). (id 43252352).

Assevera que na resposta ao quesito “4” da parte autora
, no qual questionou se o perito tinha condições de avaliar a capacidade/incapacidade do autor, ante a perda da visão do olho direito apresentada,
o
expert
respondeu que se fazia necessário uma avaliação com médico oftalmologista
(id.150480219, pág.5).

Relata ser portador
de

transtorno de discos intervertebrais, espondilose, dorsalgia, com trauma torácico,
visão monocular para olho esquerdo, ou seja, olho direito, acuidade visual 30% e olho esquerdo de 100%

(CID M-51, CID M-47 e CID M-54), que o impossibilitam de exercer as suas atividades habituais (Motorista de caminhão) e levaram o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder-lhe o benefício de auxílio-doença
em 01/9/2016,
o qual foi encerrado em
01/11/2016
sob a alegação de que não subsiste a incapacidade para o trabalho.

Na prolação da sentença
,
não obstante entender se tratar de matéria de fato e de direito e levando em conta o laudo

pericial produzido, o magistrado julgou improcedente a lide, negando o benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez.

Entretanto, o conjunto probatório constante dos autos não demonstra, de
forma inequívoca, a capacidade laboral do segurado, especialmente

porque há divergência entre o laudo pericial emitido pelo médico ortopedista e traumatologista e o relatório médico emitido pelo profissional oftalmologista, o qual foi apresentado pelo segurado juntamente com os seus exames

(id.

150480227, pags.01/04, id.

150480255, págs.01/09, id.

150480258, pág.01), revelando-se precoce a sentença

que julgou improcedentes os pedidos iniciais com base nas provas colacionadas aos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIAPOR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO – PREJUDICIAL – NULIDADE DA SENTENÇA –

NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica é que poderá fornecer informações seguras para o deslinde da lide, no que toca à situação de incapacidade do segurado
. (N.U 0002074-89.2017.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)
(destaquei)

Portanto, a hipótese apresentada depende de perícia técnica produzida por médico especialista na área, pois somente com a sua realização é que serão extraídas as informações necessárias e seguras à convicção do juízo.

Ante o exposto, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa,
dou provimento ao recurso de apelação
para anular a sentença

e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a produção de nova prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023